Tribunal: STF
Processo: Rcl 51839
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME: POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DO REGIME SEMIABERTO EM ESTABELECIMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO COLÔNIA AGRÍCOLA OU INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 56. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É certo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia agrícola ou industrial, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte. Precedentes.



    II – Não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56, pois a decisão agravada harmoniza-se com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    III – Agravo Regimental a que se nega provimento.